Tribunal: TCU
Processo: 011.361/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4091/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e na forma prevista no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em atribuir, no sistema Sisac, a chancela de "exclusão por duplicidade" nos atos de concessão a seguir relacionados e determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.361/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francinete Souza de Freitas (XXX.514.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.